Tribunal: TJDFT
Processo: 0702798-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702798-77.2021.8.07.0003 RECORRENTE: THIAGO VINICIUS DE ARAUJO VIEIRA RECORRIDO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MÚTUO. PORTABILIDADE. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. NÃO CABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. EXISTÊNCIA. TERMOS GERAIS. DECLARAÇÃO EXPRESSA. CONHECIMENTO, COMPREENSÃO E ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EMISSÃO DA CÁRTULA. VERIFICAÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. BENEFÍCIO FINANCEIRO NÃO PREVISTO NO AJUSTE. REJEIÇÃO. ESCOLHA VOLUNTÁRIA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. VALIDADE. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO FORNECEDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. REQUISITOS COMPROVADOS. 1. O interesse recursal exige a ocorrência de sucumbência na decisão impugnada, a autorizar o vencido a recorrer à instância revisional em vista de um resultado melhor em relação à matéria em que sobressaiu derrotado, o que não se vislumbra em relação ao pedido de compensação de crédito, dado que restou consignado na sentença permissivo apto a garantir a efetivação desse direito. Apelação do embargante parcialmente conhecida. 2. Não obstante reste incontroverso que a impugnação apresentada pelo embargado aos embargos à execução é intempestiva, é permitido que a parte dirija seu inconformismo contra o conteúdo da sentença, por certo, desde que não inove em suas razões recursais, o que não ocorre em relação ao questionamento quanto à determinação de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada. O recorrente busca rediscutir a presença ou não de alegados pressupostos autorizativos para implementação dessa medida, supostamente, não observados na sentença, a partir de circunstâncias fáticas e jurídicas presentes no feito, o que deve ser perscrutado no exame do mérito recursal. Apelação do embargado conhecida. 3. Consoante entendimento pacificado na jurisprudência desta Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, senão considerando a inteligência do art. 345, inciso IV, do CPC, a ausência de resposta do embargado ou a intempestividade da impugnação formulada contra os embargos à execução não é capaz de gerar os efeitos da revelia, ou seja, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo embargante. 4. A teor do disposto no art. 786 do CPC, a priori, a existência do título executivo denota, com verossimilhança, tratar-se de obrigação certa, líquida e exigível, a indicar sua validade e eficácia, cabendo ao devedor comprovar as questões que contrapõem às obrigações nele consignadas, a fim de afastar seus atributos, ou demonstrar a nulidade do procedimento executivo. 5. O Princípio da Informação determina que as instituições financeiras têm o dever de prestar aos consumidores, de forma transparente, clara, correta e precisa, todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação assumida, de modo que possa repercutir numa consciente tomada de decisão do consumidor na fase pré-contratual. 5.1.Não vislumbro aqui nenhuma violação ao DEVER DE INFORMAÇÃO consoante dispõe o art. 6o do CDC, após análise e releitura do Contrato de Mútuo Bancário questionado aqui neste Recurso. 5.2. Compulsando os autos, verifico que nos ID"s 39298964-5 IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO foi anexado cópia integral do Contrato de Mútuo onde lê-se as cláusulas 6a (Vencimento antecipado do Contrato em caso de Inadimplemento), 11 (Compensação) e 17 ( Confissão de Dívida); redigidas em letras GRAÚDAS, de forma clara e objetiva todas as CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, todas aceitas de forma expressa pelo Embargante Apelante em toda a sua integralidade. 6. O inciso III do § 1o do art. 28 da Lei n. 10.931/2004 dispõe que poderão ser pactuadas na cédula de crédito bancário as hipóteses de vencimento antecipado da dívida. Nesse sentido, o art. 1.425, inciso III, do CC também prescreve que a dívida considera-se vencida se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento. 7. No caso dos autos, embora incidentes as regras de direito do consumidor, ainda que a cláusula de vencimento antecipado esteja inserta nos termos gerais da contratação, cuja existência restou claramente apontada no preâmbulo do contrato, e que a assinatura do consumidor tenha sido lançada apenas na proposta de adesão, apurado que, no ato da contratação, ele declarou ter conhecido, compreendido e aceitado suas cláusulas e condições, tal como se verifica no instrumento firmado pelas partes, não há que se falar em violação do dever de informação, apto a macular a escolha do consumidor, máxime, considerando a inexistência de qualquer abusividade no referido dispositivo, que de rigor apenas reproduz permissivo legal previsto em lei. 8. A cédula de crédito bancário em tela cumpre seus pertinentes requisitos de validade, traduzindo título dotado de certeza, exigibilidade e liquidez, não prevendo qualquer benefício ao consumidor além daqueles nela registrados, restando indene de dúvidas que o fornecedor cumpriu com sua parcela do ajuste, concedendo o crédito que foi efetivamente contratado. Logo, não sobressai plausível a aduzida exceção de contrato não cumprido. 9. Na verdade, o contrato não surtiu o efeito esperado por culpa exclusiva do consumidor, em razão de sua própria conduta, por ter deixado de manter margem consignável apta a permitir os correspondentes descontos das parcelas de amortização nos exatos limites em que ajustados, não tendo sido quitada integralmente nenhuma das prestações nos seus respectivos vencimentos, em evidente descumprimento contratual. 10. Não pesando qualquer mácula no contrato de cédula de crédito bancário em questão e considerando que o fornecedor cumpriu com sua parte no ajuste, ele tem o direito de exigir o cumprimento das obrigações assumidas pelo consumidor, tal como livremente pactuadas, inclusive considerando antecipadamente vencido o saldo devedor em decorrência do inadimplemento contratual, com a cobrança dos encargos moratórios previstos. 11. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou tese pacificando o entendimento desse Tribunal, segundo a qual a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (EAREsp n. 664.888/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.). 12. Na hipótese, o ajuizamento de execução sem abatimento de numerários já descontados em folha de pagamento do devedor depõe contra a boa-fé objetiva, na medida em que a instituição financeira credora assumiu contratualmente o encargo de gestora da relação bancária estabelecida com o consumidor, comprometendo-se a exigir apenas os valores efetivamente pendentes de quitação, máxime, quando admite o erro apenas após interpelada judicialmente, mesmo assim, sem apresentar qualquer justificativa plausível. Por essas razões, deve restituir em dobro o que deixou de considerar na planilha do débito apresentada. 13. Recurso do embargante parcialmente conhecido; preliminares rejeitadas; e, no mérito, negado provimento ao apelo. Recurso do embargado conhecido; preliminar rejeitada; e, no mérito, dado parcial provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, 46, 54-B e 54-D, todos do Código de Defesa do Consumidor e 323 do Código de Processo Civil, defendendo a inobservância do dever de informação. Destaca que ele, na qualidade de consumidor, não está vinculado a nenhum conteúdo contratual que não tenha sido previamente apresentado, de modo que a parte recorrida não poderá executar a integralidade da dívida, mas apenas as parcelas que foram vencendo ao longo da medida executória. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso III, 46, 54-B e 54-D, todos do Código de Defesa do Consumidor e 323 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005